Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019134-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SADY LEMOS DOS SANTOS - CPF: 352.925.981-00 (AGRAVANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (AGRAVANTE), SEDIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 943.673.101-91 (AGRAVANTE), EURIPEDES BATISTA DOS SANTOS - CPF: 016.411.011-99 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE MORAES - CPF: 908.923.641-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DO ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de acesso ao sistema INFOJUD para consulta das últimas declarações de imposto de renda da executada, sob fundamento de que tal medida só seria cabível em hipóteses excepcionais. O agravante alega que já realizou buscas frustradas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e sustenta que a jurisprudência atual autoriza o uso do INFOJUD sem exigência de esgotamento prévio de outras diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor em sede de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias com o fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive para satisfação de obrigações pecuniárias.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais prévias para localização de bens do devedor.

A negativa de acesso ao INFOJUD compromete a efetividade da execução e ofende os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

O INFOJUD é ferramenta legítima e adequada à cooperação entre o Judiciário e a Receita Federal, sendo especialmente útil na fase executiva para superação da resistência do devedor em indicar bens à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor independe do esgotamento prévio de outras diligências.

O indeferimento imotivado de medidas que buscam garantir a efetividade da execução viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.

O juiz pode determinar a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD como medida adequada à satisfação do crédito exequendo, mesmo na ausência de indícios concretos de bens registrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IV, e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
458.537/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
26/2/2018; STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
12/5/2022; TJMT, AI 1010327-33.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO1019134-42.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE SADY LEMOS DOS SANTOS
e outros (3)
x
MARIA JOS
É
DE MORAES
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE SADY LEMOS DOS SANTOS
e Outros
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 0000196-94.2008.8.11.0005
,
manejado em face de

MARIA JOSÉ DE MORAES
,
indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada através do sistema INFOJUD.

Para tanto. o
agravante
aduz
, em síntese, que o cumprimento de sentença foi apresentado em 20/05/2019, no valor de R$ 5.723,73 (cinco mil setecentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), e que, apesar de devidamente intimada, a executada quedou-se inerte.

Afirma que já foram realizadas buscas através do sistema SISBAJUD, resultando em bloqueio parcial da importância executada no valor de R$ 5.601,78 (cinco mil seiscentos e um reais e setenta e oito centavos), que foi posteriormente declarado impenhorável e desbloqueado.

Aduz, ainda, que também realizou busca de veículos via sistema RENAJUD, cujo resultado restou negativo, razão pela qual requereu a consulta ao sistema INFOJUD para obter informações das três últimas Declarações de Imposto de Renda da executada.

Alega que o indeferimento da medida pelo magistrado a quo contraria a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o uso do sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento de outras diligências.

Por fim, requer a reforma da decisão
recorrida
para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso busca-se analisar
a controvérsia acerca da possibilidade de deferimento da utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor no curso do cumprimento de sentença.

Inicialmente, impende destacar que o art
igo
139, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao juiz
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"
.

O dispositivo citado consagra o princípio da efetividade processual, permitindo ao magistrado a adoção de medidas que garantam o resultado prático da execução, especialmente quando se trata de obrigações pecuniárias.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de que somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar pelas declarações de renda do devedor junto à Receita Federal.

Contudo, tal entendimento encontra-se superado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1.322.436, Rel. Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
1º/7/2015;
AgRg
no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
de 26/2/2018.)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento não é diverso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022).

(N.U 1010327-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Da análise dos autos, observa-se que o exequente já realizou diversas diligências na
tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem êxito. Foram realizadas buscas via SISBAJUD, que resultaram em bloqueio parcial de valores que posteriormente foram declarados impenhoráveis e desbloqueados, além de consulta ao sistema RENAJUD, com resultado negativo.

Diante de tais circunstâncias, o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 4º do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que o sistema INFOJUD foi criado justamente para facilitar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, conferindo maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, especialmente na fase executiva, onde a localização de bens do devedor representa um dos maiores obstáculos à satisfação do crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e determinar que
proceda à consulta de bens da executada pelo sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025